Tribunal: TJMT
Processo: 0001928-89.2009.8.11.0033
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001928-89.2009.8.11.0033
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ODERLEI LUIZ SCOLARI - CPF: 001.104.279-63 (EMBARGANTE), ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA - CPF: 427.968.571-15 (ADVOGADO), MARIA SILVANA VAZ - CPF: 027.192.559-04 (EMBARGANTE), FUTURA INSUMOS AGRICOLAS LTDA. - CNPJ: 04.416.443/0001-19 (EMBARGADO), JULIANO PIVA - CPF: 919.456.071-49 (ADVOGADO), CAROLINE FREIRE TEIXEIRA - CPF: 017.858.111-93 (ADVOGADO), LEIA FRANCIELA SILVA CORREIA - CPF: 051.597.631-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UANIMIDADE, NÃO ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO DE FATO. LUCROS CESSANTES. INAPLICABILIDADE DO CDC. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em Exame

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação para ajustar os juros de mora a 1% ao ano, nos termos do Decreto-Lei 167/67, mantendo a sentença quanto aos demais pontos. Alegam os embargantes erro de fato e omissão no julgamento quanto à comprovação de lucros cessantes e à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

II. Questão em Discussão

2.

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se o acórdão embargado apresenta omissão ou erro de fato quanto à comprovação dos lucros cessantes;
(ii) avaliar a alegação de inaplicabilidade do CDC no caso concreto.

III. Razões de Decidir

3.

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

4.

Não se verifica omissão ou erro de fato quanto aos lucros cessantes, pois o acórdão enfrentou adequadamente a questão ao reconhecer a ausência de prova robusta do nexo causal entre a conduta da embargada e os prejuízos alegados, conforme exige o art. 402 do Código Civil e precedentes do STJ.

5.

Quanto à aplicação do CDC, o acórdão embargado alinhou-se à jurisprudência do STJ, que afasta a incidência do código consumerista em situações em que o produtor rural adquire insumos para incrementar sua atividade produtiva, não sendo considerado destinatário final.

6.

A real intenção dos embargantes consiste em rediscutir a matéria já decidida, finalidade estranha aos embargos de declaração. O acórdão encontra-se devidamente fundamentado, sem vícios de omissão, contradição ou erro material.

7.

Não há elementos suficientes para caracterizar o caráter protelatório dos embargos e justificar a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. Dispositivo e Tese

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

2.

A ausência de prova robusta do nexo causal inviabiliza o acolhimento do pedido de lucros cessantes.

3.

A aquisição de insumos por produtor rural, com finalidade de incremento da atividade produtiva, não caracteriza relação de consumo para fins de incidência do CDC.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; CC/2002, art. 402.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 429.548/SP; AgInt nos EDcl no AREsp 1862352/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 22/09/2021; EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1395172/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 12/02/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por Oderlei Luiz Scolari e Maria Silvana Vaz, contra o Acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelos Embargantes, para ajustar os juros de mora a 1% ao ano, nos termos do Decreto-Lei 167/67, e manteve a sentença quanto aos demais pontos.

Os Embargantes alegam a existência de erro de fato e omissão no Aresto, pois, segundo sustentam, as provas de lucros cessantes foram devidamente apresentadas nos autos e são capazes de demonstrar prejuízo com a queda da produtividade agrícola, porém, desconsideradas.

Aduzem equívoco quanto a não aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) ao caso, e defendem sua incidência com base na vulnerabilidade econômica dos produtores rurais.

Contrarrazões da Embargada pela rejeição dos Aclaratórios e defendendo o caráter meramente protelatório do recurso, no id. 255192196.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, Oderlei Luiz Scolari e Maria Silvana Vaz, contra o Acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelos Embargantes, para ajustar os juros de mora a 1% ao ano, nos termos do Decreto-Lei 167/67, e manteve a sentença quanto aos demais pontos.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

Nessa esteira, da análise do acórdão recorrido, não se verifica a ocorrência de quaisquer das hipóteses acima elencadas. Explico.

Quanto à alegação de erro de fato e omissão sobre os lucros cessantes, os Embargantes sustentam que o Acórdão embargado desconsiderou documentos e provas que os comprovaram.

Acontece que, o Aresto enfrentou amplamente a questão, conforme se verifica no seguinte trecho:

“Em relação aos lucros cessantes, não há comprovação suficiente de que a queda de produção se deu exclusivamente pela insuficiência de adubo, sendo indispensável prova robusta para atestar o prejuízo efetivo e quantificável (CC/2002, art. 402; STJ, AgRg no AREsp 429.548/SP).”

Vê-se que o julgado recorrido fundamentou-se na ausência de elementos probatórios robustos capazes de demonstrar nexo causal direto entre a conduta da embargada e os alegados prejuízos.

Portanto, não há omissão ou erro de fato.

No que se refere à aplicação do CDC, apesar de os Embargantes defenderem sua aplicação ao caso, argumentando que os insumos adquiridos configurariam relação de consumo, o Acórdão embargado foi claro e encontra-se alinhado à jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que afasta a incidência das regras do código consumerista nessas hipóteses. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – COMPRA DE RAÇÃO E NUTRILAC LEITE PASTO CB – MORTE DO GADO – INAPLICABILIDADE DO CDC –PRODUTOR RURAL – PRECEDENTES DO STJ – AUSÊNCIA DE PROVAS CONTUNDENTES – ART. 373, I, DO CPC – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – ÔNUS DO AUTOR – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O produtor rural que adquire insumos agrícolas com a finalidade de incrementar sua atividade produtiva não é considerado destinatário final e, por conseguinte, não é tido como consumidor na relação negocial.

O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado incumbe à parte autora. Inexistindo prova mínima do alegado pela parte autora, impõe-se a improcedência dos pedidos iniciais.

In casu, não restou demonstrado o nexo de causalidade entre os produtos adquiridos pela requerida e a morte dos animais. (RAC 1000561-84.2019.8.11.0090. Órgão Julgador:
Segunda Câmara de Direito Privado
. Relatora: Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas. Julgamento: 18/09/2024. Publicação: 20/09/2024).

Dessa forma, demonstrado que a fundamentação do julgado se encontra suficiente e clara, certo é que não se verificam quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC

Cumpre ressaltar, que no caso dos autos, o que o Embargante demonstra é simples inconformismo com o teor do acórdão embargado, que, sobre a matéria em discussão, foi claro e explícito, embasando-se nos fatos e fundamentos jurídicos constantes dos autos e aplicando de modo fundamentado a legislação pertinente.

Vê-se que a real intenção do Recorrente subsiste na modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração, notadamente porque pretende o revolvimento da matéria já analisada e julgada, à unanimidade.

Sobre o tema, se manifesta a doutrina:

“Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a)correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão;

c)extirpação de contradição.

A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. [...].”(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122, 2135).

“Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa.

Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais. Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado. Cabem embargos declaratórios quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão em qualquer espécie de decisão judicial. (...)”(MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sergio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 953).

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. JULGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, SEM OMISSÃO, OBSCURIDADE OU OUTRO VÍCIO PROCESSUAL. CARÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO NOVO CPC. APLICAÇÃO DA SÚMULA 518/STJ. DEFICIÊNCIA RECURSAL NA FORMAÇÃO DO DISSÍDIO INTERPRETATIVO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não há nenhuma omissão, obscuridade ou mesmo carência de fundamentação a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts. 489, § 1°, VI, e 1.022, I, do novo CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente. [...]” (AgInt nos EDcl no AREsp 1862352/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 22/09/2021).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. Ausente qualquer dos mencionados vícios, incabível a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento de matéria constitucional, com o objetivo de permitir a interposição de recurso extraordinário. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1395172/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021)

Por fim, ainda que os embargos possam revelar resistência à decisão, não há evidências suficientes para caracterizar a intenção meramente protelatória e, por isso, não há justificativa para aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Diante dessas considerações, o não acolhimento dos embargos de declaração é a medida que melhor se adequa ao caso.

Forte nessas razões,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por Oderlei Luiz Scolari e Maria Silvana Vaz e mantenho o acórdão embargado em sua integralidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024